Tribunal: TJSP
Processo: 4008512-84.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Juros de obra. Propriedade imóvel. Data prevista para entrega da unidade. Detalhe relevante do negócio jurídico. Disponibilidade intempestiva do imóvel compromissado. Atraso na regularização do empreendimento perante o agente financiador após a entrega da unidade habitacional. Consumidor que não pode responder por juros de obra decorrentes de mora imputável às

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Juros de obra. Propriedade imóvel. Data prevista para entrega da unidade. Detalhe relevante do negócio jurídico. Disponibilidade intempestiva do imóvel compromissado. Atraso na regularização do empreendimento perante o agente financiador após a entrega da unidade habitacional. Consumidor que não pode responder por juros de obra decorrentes de mora imputável às fornecedoras. Restituição cabível. Danos Morais. A sonegação da propriedade no prazo estabelecido no negócio jurídico não enseja, em regra, sofrimento de ordem moral. Inexistência de quebra da esperança com a aspiração da morada. Depreciação da dignidade humana não verificada. Admissibilidade excepcional. Indenização indevida. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308378
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4008512-84.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes PAULO
ROBERTO LAZZARINI (ESPÓLIO) e PRISCILA BALTAZAR LAZZARINI, é apelado
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 4008512-84.2013.8.26.0506 -Voto no 28.165
2
Voto no. 28.165
Apelação no. 4008512-84.2013.8.26.0506
Comarca:
Ribeirão Preto 2a Vara Cível
Ação:
Compromisso de compra e venda
Apelante(s):
Paulo Roberto Lazzarini
Apelado(s):
MRV Engenharia e Participações S/A
Compromisso de compra e venda. Juros de obra.
Propriedade imóvel. Data prevista para entrega da
unidade. Detalhe relevante do negócio jurídico.
Disponibilidade intempestiva do imóvel compromissado. Atraso na regularização do
empreendimento perante o agente financiador após
a entrega da unidade habitacional. Consumidor que
não pode responder por juros de obra decorrentes
de mora imputável às fornecedoras. Restituição
cabível.
Danos
Morais.
A
sonegação
da
propriedade no prazo estabelecido no negócio
jurídico não enseja, em regra, sofrimento de ordem
moral. Inexistência de quebra da esperança com a
aspiração da morada. Depreciação da dignidade
humana não verificada. Admissibilidade excepcional. Indenização indevida. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente
provido.
Da r. sentença (fls. 228/236) que julga
improcedente a ação; apela o autor vencido postulando a reforma do
julgado.
Por suas razões recursais (fls. 238/257),
assevera, em síntese, que o prazo para a finalização da obra ocorrera
em 23/03/2011, quando o autor deveria ter sido exonerado do
pagamento de juros de obra. No entanto, permanecera sendo cobrado
até 23/05/2012. Aduz que a cobrança indevida está devidamente
comprovada nos autos.
Sustenta que é devido o pagamento de danos
morais pelo atraso na entrega da obra, dano in re ipsa. Colaciona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 4008512-84.2013.8.26.0506 -Voto no 28.165
3
precedentes. Pede o provimento.
Recurso
preparado
(fls.
2932/293)
e
respondido (fls. 262/277).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Da coisa julgada formal e material
De plano, ausente recurso da autora, transitara
em julgado a r. sentença na quadra atinente à improcedência do
pedido de restituição da taxa de assessoria.
Nessa parte, inexistindo pendência de temática
de ordem pública, o comando primário é definitivo e faz coisa julgada
formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
Do
atraso
na
entrega
do
imóvel
compromissado e dos juros de obra
Com efeito, verifica-se que o autor, em
05/03/2009, celebrara com a ré MRV o compromisso de compra e
venda do bem imóvel descrito na exordial, com previsão de entrega
das chaves para 15 (quinze) meses contados da data da celebração
do contrato de financiamento à construção do empreendimento
firmado entre a promitente-vendedora e o agente financeiro (fls. 27).
Tal contrato de financiamento, por sua vez, foi
celebrado em 23/12/2009, fato incontroverso.
Em igualdade, tem-se que o imóvel foi entregue
16/11/2011 (fls. 166), enquanto já expirado o prazo de tolerância de
180 (cento e oitenta) dias estabelecido na avença (fls. 32

23/09/2011).
Marque-se que prazo de tolerância de 180 dias
não é ilegal, vez que incrustado na prática do mercado específico.
Nesse diapasão, aliás, é o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 4008512-84.2013.8.26.0506 -Voto no 28.165
4
cristalizado na Súmula 164 desta Egrégia Corte de Justiça:
“É válido o prazo de tolerância não superior a cento e
oitenta dias, para entrega de imóvel em construção,
estabelecido no compromisso de venda e compra,
desde que previsto em cláusula contratual expressa,
clara e inteligível.”
No mesmo tom, aliás, é o Tema 01 aprovado
pela Turma Especial Privado 1 no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas n. 0023203-35.2016.8.26.0000, de relatoria do
Des. FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO, j. em 31/05/2017:
“É valido o prazo de tolerância, não superior a cento e
oitenta dias corridos estabelecido no compromisso de
venda e compra para entrega de imóvel em
construção, desde que previsto em cláusula contratual
expressa, clara e inteligível.”
Dentro dessa quadra, tem-se que a posse
direta do bem fora outorgada ao consumidor tardiamente.
Noutro bordo, verifica-se que embora o
empreendimento tenha sido entregue ao consumidor em 16/11/2011,
até 23/05/2012, permanecera a cobrança atinente aos juros de obra,
tendo em vista pendencias de regularização existentes entre a ré e a
instituição financeira (fls. 100/114).
Nesse percurso, restara caracterizada a mora
das recorrentes em relação à obrigação de promover a oportuna
regularização do empreendimento perante o agente financeiro.
O referido atraso tivera como consequência a
subsistência da cobrança de juros de obra em face da promitente-
compradora em período posterior à entrega da unidade habitacional
compromissada.
Nessa
gramatura,
considerando
que
a
cobrança guerreada tivera como raíz causal a conduta exclusiva da
fornecedora, é de rigor que esta arque com o ressarcimento dos juros
de obra desembolsados pelo consumidor, ainda que se trate de
cobrança operada pelo banco-financiador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 4008512-84.2013.8.26.0506 -Voto no 28.165
5
Solução diversa chancelaria a transferência
dos consectários da mora da incorporadora à promitente-compradora,
o que não guarda razoabilidade lógica e jurídica.
Assim sendo, devem ser ressarcidos ao
consumidor os valores que desembolsara a título de juros de obra no
período entre 16/11/2011 a 23/05/2012, com incidência de correção
monetária a partir de cada desembolso e de juros moratórios desde a
citação (art. 240, caput, do CPC).
Dos danos morais
A
sonegação
da
propriedade
no
prazo
estabelecido não enseja, em regra, o crédito à indenização por
sofrimento de ordem moral.
Na peculiaridade deste caso, o inadimplemento
contratual da construtora não promovera a real penetração da conduta
ilícita e indevida na esfera da personalidade humana do recorrido.
Na espécie, na qual não se vê a quebra da
esperança com o sonho da moradia, não se verifica, igualmente, a
depreciação da dignidade humana do apelado.
A inadimplência da construtora não tivera o
condão de atingir valores espirituais, a paz íntima, ou ainda causar
fenda no âmago do ser do autor.
Pode haver dano moral em situações tais. Não,
contudo, de modo geral e por força do simples inadimplemento
contratual.
Não é viável, assim, a indenização por danos
morais, posto que não se levanta a existência de lesão a nenhuma
das faces dos direitos da personalidade do consumidor.
É de rigor que se compreenda que a chave
funcional do dano moral está no princípio constitucional e fundamental
da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Carta da
República).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 4008512-84.2013.8.26.0506 -Voto no 28.165
6
Acresça-se a isto que o inadimplemento
contratual, por si só, não produz imediata lesão à esfera
personalíssima do contratante inocente.
A lesão, no caso, estreitara-se na geografia
exclusiva de qualquer negócio jurídico.
Em casos tais, a reparação moral somente se
aplica se o inadimplemento contratual trouxer reflexo sobre direito de
personalidade do lesado. Nesse sentido, os V. Arestos, in verbis:
“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
que, em regra, o simples inadimplemento contratual
não gera indenização por danos morais. Precedentes”
(AgRg no AREsp 141.971/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma).
“O simples inadimplemento contratual não gera, em
regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia
possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo
fato comum e previsível na vida social, embora não
desejável. No caso em exame, não se vislumbra
nenhuma excepcionalidade apta a tornar justificável
essa reparação” (REsp 827.833/MG, Rel. Ministro
RAUL
ARAÚJO,
Quarta
Turma).
“(...)
salvo
circunstância excepcional que coloque o contratante
em situação de extraordinária angústia ou humilhação,
não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à
expectativa frustrada decorrente de inadimplemento
contratual se insere no cotidiano das relações
comerciais e não implica lesão à honra ou violação da
dignidade humana. Precedentes” (REsp 1129881/RJ,
Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma).
Ainda com esta exegese os precedentes, a
saber: AgRg no AREsp 103.684/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma; AgRg no AgRg no Ag 546.608/RJ, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma; REsp 744.741/PR, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, Terceira Turma; REsp 803.950/RJ, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,
Terceira
Turma;
REsp
745.328/RJ,
Rel.
Ministro
ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma; AgRg no Ag 605.950/RJ, Rel. Ministro
ARI PARGENDLER, Terceira Turma; REsp 702.998/PB, Rel. Ministro CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma; e, REsp 636.002/RJ, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 4008512-84.2013.8.26.0506 -Voto no 28.165
7
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Quarta Turma.
O C. STJ, a esse propósito, admitira o dano
moral nos casos que envolvem o conhecido caso da Construtora
Encol, o que fica margeado.
Por essa lente, a indenização por dano moral
deve estar apoiada em ofensa angustiante física ou psíquica que
apresente certa magnitude.
Jamais o dano moral, pois, pode ser resumido
a pequenos aborrecimentos limitados pela transitoriedade.
De rigor técnico, portanto, a improcedência do
pedido de indenização por danos morais.
Por esses fundamentos e limites, pelo meu
voto, dou parcial provimento ao recurso para condenar a ré no
ressarcimento dos valores desembolsados pelo autor a título de juros
de obra no período entre 16/11/2011 a 23/05/2012, com incidência de
correção monetária a partir de cada desembolso e de juros moratórios
desde a citação (art. 240, caput, do CPC).
Mercê da sucumbência recíproca, condeno o
autor no pagamento de 30% das despesas processuais e dos
honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação,
nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC; cabendo o percentual
remanescente (70%) à ré.
RÔMOLO RUSSO
Relator